Tribunal: TJMT
Processo: 1071503-84.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1071503-84.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ANTONIO ANDRE DE SOUZA FILHO - CPF: 062.957.493-64 (APELANTE), MARIALVO PEREIRA LOPES - CPF: 467.842.337-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação

cível

interposta

por
ANTONIO ANDRE DE SOUZA FILHO contra
sentença

proferida

pelo

Juízo
da 4a Vara
Especializada

em

Direito
Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
que
,
nos
autos de
ação
de
busca
e
apreensão

ajuizada

por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.,
julgou

procedente
o
pedido
para
consolidar
a posse e
propriedade
do
veículo

em
favor da
instituição

financeira
,
diante
da
inadimplência

contratual
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

três

questões

em

discussão
: (
i
)
definir
se
houve

cerceamento
de
defesa

pelo

julgamento

antecipado
da
lide
; (ii)
estabelecer
se a
constituição

em
mora
foi

válida

diante
da
notificação
extrajudicial
enviada
; (iii)
determinar
se
a

alegada

abusividade

contratual

descaracteriza
a mora e
afasta
a
busca
e
apreensão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
julgamento

antecipado
da
lide
é
válido

quando
a
prova
documental é
suficiente
para o
convencimento
do
magistrado
,
sendo

desnecessária
a
produção
de
prova

pericial
,
nos

termos
do art. 355, I, do CPC.

A

ausência
de
indicação

concreta
de
prejuízo

ou
de
prova

relevante
a ser
produzida

afasta

a

alegação
de
cerceamento
de
defesa
.

A
constituição

em
mora
em

contratos
de
alienação

fiduciária
se
comprova
com o
envio
de
notificação
extrajudicial
ao

endereço

indicado
no
contrato
,
sendo

dispensada
a
prova
do
efetivo

recebimento
,
conforme

o Tema
1.132 do STJ.

A
devolução
da
notificação
com
anotação

como
“
mudou
-se”
não

invalida
a mora
quando

demonstrado
o
envio

ao

endereço

fornecido

pelo

devedor
.

Alegações

genéricas
de
abusividade

contratual

não

são

suficientes
para
descaracterizar
a mora,
exigindo

prova

concreta
da
irregularidade
.

A
discussão

sobre

encargos

contratuais

deve
ser
realizada

em

ação
revisional
própria
,
não

sendo

compatível
com o
rito

célere
da
busca
e
apreensão
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. O
envio
de
notificação
extrajudicial
ao

endereço

indicado
no
contrato
é
suficiente
para a
constituição

em
mora
em

alienação

fiduciária
,
independentemente
de
seu

recebimento
. 2. O
julgamento

antecipado
da
lide

não

configura

cerceamento
de
defesa

quando
a
prova
documental é
suficiente
para o
deslinde
da
controvérsia
. 3.
Alegações

genéricas
de
abusividade

contratual

não

afastam
a mora
nem

impedem
a
busca
e
apreensão
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC, art. 355, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ, Tema
Repetitivo
no 1.132; TJ-MT, AI no 1028963-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 29.05.2024; TJ-MT, AC no 1018488-55.2023.8.11.0015, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°1071503-84.2025.8.11.0041

APELANTE:
ANTONIO ANDRE DE SOUZA FILHO

APELADO:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata
-se de
Recurso
de
Apelação

interposto

por
ANTONIO ANDRE DE SOUZA FILHO, com o
fito
de
reformar
a r.
sentença

proferida

pelo

Juízo
da 4a Vara
Especializada

em

Direito
Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
que
,
nos
autos de
Ação
de
Busca
e
Apreensão

proposta

por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.,
julgou

procedentes

os

pedidos

autorais
,
confirmando
a
liminar

anteriormente

deferida
e
consolidando
a posse e
propriedade
do
veículo
VW/SAVEIRO 1.6 CS,
ano
2012,
em
favor da
instituição

financeira
,
além
de
condenar
o
réu

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, com
exigibilidade

suspensa

em

razão
da
gratuidade
da
justiça
.

Para tanto, o
apelante

sustenta
,
em

síntese
,
que

houve

cerceamento
de
defesa
,
uma

vez

que

o

juízo
de
origem

julgou

antecipadamente
a
lide

sem

oportunizar
a
produção
de
prova

pericial

contábil
,
imprescindível
para
aferição
da
alegada

abusividade

contratual
.

Aduz
,
ainda
, a
nulidade
da
constituição

em
mora, sob o
argumento
de
que
a
notificação
extrajudicial
não

foi

validamente

recebida
,
por
ter
sido

assinada

por

terceiro

estranho
à
relação

contratual
.

Defende
,
ademais
,
a

existência
de
cláusulas

abusivas
, tais
como

juros

remuneratórios

excessivos
,
capitalização

indevida
,
cobrança
de
tarifas
e
seguros

não

contratados
,
bem

como

cumulação

indevida
de
encargos

moratórios
,
circunstâncias

que
,
segundo

afirma
,
descaracterizariam
a mora e
inviabilizariam
a
medida
de
busca
e
apreensão
.

Ao final
,
pugna
pela
anulação
da
sentença

ou
,
subsidiariamente
, pela
sua

reforma
, com o
reconhecimento
da
improcedência
da
ação
.

Contrarrazões

pelo

desprovimento

em
Id.360283376.

Preparo

dispensado
,
em

razão
da
gratuidade
da
justiça

deferida

na

origem
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (
cerceamento
de
defesa
)

Eminentes
pares:

A

apelante

sustenta
,
em

sede

preliminar
, a
nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
, sob o
argumento
de
que

o

Juízo
de
origem

teria

julgado

antecipadamente
a
lide

sem

oportunizar
a
produção
de
provas

necessárias
à
adequada

apuração
da
controvérsia
,
notadamente

quanto
à
validade
da
constituição

em
mora.

Defende

que

sua

insurgência

não se restringe à alegação de ausência de recebimento da notificação
extrajudicial, mas
abrange
a
própria

regularidade
formal e material do
ato

notificatório
, o
que
,
segundo

sustenta
,
exigiria

dilação

probatória
.

A
preliminar
,
contudo
,
não

comporta

acolhimento
.

Nos
termos
do art. 355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, o
julgamento

antecipado
da
lide
é
plenamente

admissível

quando
a
controvérsia
for
exclusivamente
de
direito

ou

quando
o conjunto
probatório

já
se
mostrar

suficiente
para o
convencimento
do
julgador
.

No
caso

concreto
, a
matéria

controvertida
,
validade
da
constituição

em
mora
em

contrato
de
alienação

fiduciária
, é
aferível
a
partir
da
documentação

já

carreada

aos
autos,
especialmente
do
contrato

firmado
entre as partes e do
comprovante
de
notificação
extrajudicial
apresentado

pelo

credor

fiduciário
.

Com
efeito
, o
Juízo
singular
consignou
de forma
expressa

que
a
questão

não

demandava
a
produção
de
outras

provas
,
porquanto
a
prova
documental era
suficiente
para o
deslinde
da causa,
fundamentando
o
julgamento

antecipado
com base no art. 355, I, do CPC.

A

apelante
,
por

sua

vez
,
não
indica de
maneira

objetiva
qual
prova

concreta

deixou
de ser
produzida
,
tampouco

demonstra
de
que
modo eventual
instrução

probatória

teria

aptidão
para
alterar
o
resultado
do
julgamento
,
limitando
-
se a

alegações

genéricas

acerca
da
necessidade
de “
análise

mais

aprofundada
” do
ato

notificatório
.

Cumpre
registrar
que

o

magistrado

não

está

obrigado
a
deferir
a
produção
de
provas

inúteis
,
desnecessárias

ou

meramente

protelatórias
,
sendo-lhe

assegurado
,
como

destinatário
da
prova
, o
poder-dever
de
indeferi
-las
quando

já

formado

seu

convencimento
a
partir
dos
elementos

constantes
dos autos.

Nessas

circunstâncias
, a
rejeição
da
dilação

probatória

não

configura

cerceamento
de
defesa
, mas
exercício

legítimo
da
atividade

jurisdicional
,
em

consonância
com
os

princípios
da
celeridade
e da
duração

razoável
do
processo
.

Dessa
forma
,
REJEITO
a
preliminar
de
nulidade

suscitada
pela
apelante
.

É
como

voto
.

VOTO

Eminentes
pares:

A
controvérsia

reside

em

definir
se a
constituição

em
mora
foi

válida
e se
eventuais

abusividades

contratuais

possuem
o
condão
de
descaracterizar
a mora e
afastar a procedência da ação de busca e apreensão
.

A

apelante

sustenta

que
a
mera

comprovação de remessa de notificação extrajudicial não seria suficiente para caracterizar
a mora,
defendendo
a
necessidade
de
demonstração
de
meio
“
idôneo
”,
de
análise

minuciosa
do
conteúdo
da
notificação
e,
ainda
, de
prova
da
efetiva

ciência
do
devedor
.

Afirma, assim, que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao presumir válida a constituição em mora sem o exame aprofundado desses aspectos.

Defende

também

que

houve

abusividade
dos
encargos

cobrados
, quais
sejam
:
incidência
de
juros

remuneratórios

abusivos
;
capitalização

indevida
;
cobrança
de
tarifas

administrativas
e
seguros

não

contratados
;
cumulatividade
de
encargos

moratórios
.

Não

lhe

assiste

razão
,
contudo
.

A
sentença

recorrida

aplicou

corretamente
o
entendimento

consolidado

pelo
Superior Tribunal de Justiça no
julgamento
do Tema
Repetitivo
no 1.132,
segundo
o qual, para a
comprovação
da mora
nos

contratos

garantidos

por

alienação

fiduciária
, é
suficiente
o
envio
de
notificação
extrajudicial
ao

devedor
no
endereço

indicado
no
instrumento

contratual
,
sendo

dispensada
a
prova
do
recebimento
,
quer

pelo

próprio

destinatário
,
quer

por

terceiros
.

Trata
-se de
orientação

vinculante

que

teve

por

finalidade

afastar

formalismos

excessivos
e
conferir

maior

efetividade
à tutela do
crédito

fiduciário
.

No
caso
dos autos, o
Juízo
singular
foi
expresso
ao

reconhecer

que

o

credor

comprovou
a
remessa
da
notificação
extrajudicial
ao

endereço

constante
do
contrato
(Id.360281875),
circunstância

que
,
por

si

só
, é
suficiente
para a
constituição

em
mora,
independentemente
de
assinatura
no aviso de
recebimento
, de
recebimento

pessoal

pelo

devedor

ou

mesmo
de eventual
devolução
do AR.

A

argumentação
da
apelante
,
ao

exigir
a
demonstração
da
ciência

efetiva
do
devedor

ou

a

adoção
de
requisitos

não

previstos

na

tese

repetitiva
,
acaba

por

criar

exigências

que

não

encontram

respaldo
no Tema 1.132 do STJ.

Ressalte
-se,
ademais
,
que
a
própria

jurisprudência

desta
Corte
vem

reiteradamente

aplicando

a

orientação

firmada

pelo
STJ,
reconhecendo
a
validade
da
notificação

enviada

ao

endereço

indicado
no
contrato

quando

presentes

elementos

suficientes
à
individualização
da
avença
,
como

ocorre
no
caso

concreto
.

Nesse
sentido
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a
notificação
extrajudicial se
deu
da forma
como

preconizada
pela
atual

legislação
de
regência
,
na

medida

em

que

foi

realizada

por
carta
registrada
, com aviso de
recebimento
e
remetida
para o
endereço

constante
do
contrato
,
reconhece
-
se a

eficácia
do
ato
,
consoante

entendimento

firmado

em

recurso

repetitivo
(TEMA 1 .132 do STJ). 2. No
caso

específico
dos autos, nota-se
que
o Aviso de
Recebimento
dos
Correios

foi

devolvido
com
a

inscrição
"ENDEREÇO INSUFICIENTE",
não
obstante
tenha

sido

enviada
no
endereço

informado
pela
própria

devedora

por

ocasião
da
celebração
do
contrato
,
considera
-se
constituída
a mora
nos

termos
do TEMA 1.132 do
STJ.
3.
Agravo

desprovido
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028963-18.2023 .8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de
Julgamento
: 29/05/2024, Segunda Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 03/06/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no
julgamento
do Tema 1 .132,
estabeleceu

que
“Para a
comprovação
da mora
nos

contratos

garantidos

por

alienação

fiduciária
, é
suficiente
o
envio
de
notificação
extrajudicial
ao

devedor
no
endereço

indicado
no
instrumento

contratual
,
dispensando
-
se a

prova
do
recebimento
,
quer

seja

pelo

próprio

destinatário
,
quer

por

terceiros
”. Em
respeito

ao

recente

entendimento
do STJ, é
válida
a
notificação
extrajudicial
encaminhada
no
endereço

informado
no
contrato
,
ainda

que

seu

retorno

tenha
dado
pelo

motivo
“
não

procurado
”,

sobretudo

porque

cabe

ao

destinatário

diligenciar

até

uma
das
unidades
dos
Correios

que

atende

sua

localidade
para
verificar

a

existência
de
correspondência
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10184885520238110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de
Julgamento
: 22/01/2025, Terceira Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 27/01/2025)

A
notificação
extrajudicial,
datada
de 26/03/2025,
dirigida

ao

endereço

contratual
da
devedora
,
contendo

a

identificação
do
contrato
,
a

indicação
das
parcelas

vencidas
, o valor
do

débito
, o
prazo
legal para
pagamento
e
advertência

expressa

quanto

às

consequências
do
inadimplemento
, é
perfeitamente

aceitável
para
caracterização
da mora.

Consta,
ainda
,
registro
de aviso de
recebimento
, com
tentativa
de
entrega
,
ainda

que

constando

a

informação
“
mudou
-se
”,

circunstância

que
, à luz da
jurisprudência

consolidada
,
não

invalida
o
ato
,
sobretudo

porque

evidencia

que
a
correspondência

foi

enviada

ao

endereço

fornecido
pela
própria

devedora
,
não

podendo
eventual
desatualização
cadastral ser
utilizada

em

seu

benefício
.

Assim,
não
se
está

diante
de
mera

remessa

genérica

ou
informal, mas de
notificação
formal,
documentalmente

rastreável
e
plenamente

apta
a
caracterizar
a mora, inclusive
superando
o
mínimo

exigido
pela
tese

firmada
no Tema 1.132 do STJ.

Por
fim
, no
tocante

às

alegações
de
abusividade

contratual
e
consequente

descaracterização
da mora,
embora
a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
admita
,
em

situações

excepcionais
, o
afastamento
da mora
quando

demonstrada
a
cobrança
de
encargos

abusivos

na

fase
de
normalidade

contratual
,
tal

providência

exige

prova

concreta
e
específica
da
irregularidade
, o
que

não
se
verifica
no
caso
dos autos.

No
presente

feito
, a
parte

apelante

limitou
-
se a
formular
alegações

genéricas

acerca
de
juros

excessivos
,
capitalização

indevida
e
cobrança
de
encargos
,
sem

apresentar

elementos

mínimos

capazes
de
evidenciar
, de plano,
a

abusividade

alegada

ou

demonstrar

discrepância

relevante

em

relação
à
média
de mercado.

Além

disso
,
verifica
-se
que
tais
matérias

são

objeto
de
ação
revisional
autônoma

ajuizada

pelo

próprio

devedor
,
na
qual
será

possível

a

ampla

dilação

probatória
e
a

análise

técnica

detalhada
das
cláusulas

contratuais
, o
que

não
se
mostra

compatível
com o
rito

célere
da
ação
de
busca
e
apreensão
.

Nesse
contexto
,
não

há

como

reconhecer
,
nesta
via, a
descaracterização
da mora,
sobretudo

quando

ausente

demonstração

concreta
de
ilegalidade

apta
a
comprometer

a

exigibilidade
da
obrigação
.

Ante o
exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao

recurso
de
apelação
. Em
razão
do
desprovimento
do
apelo
,
majoro

os

honorários

advocatícios
para 12%,
nos

termos
do art. 85, § 11, do Código de
Processo
Civil,
observada
a
suspensão
da
exigibilidade

em

razão
da
gratuidade
da
justiça
.

É
como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026